Tribunal: TJDFT
Processo: 0733541-45.2022.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-14

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, aviado por Josemar José Lisboa em face da decisão que, no curso da ação revisional que ajuizara em desfavor dos agravados – Banco de Brasília S/A, Banco Santander Brasil S/A, Itaú Unibanco S/A, Banco Cetelem S/A e Banco BMG S/A –, deferira, em parte, a tutela provisória que postulara. O pedido de antecipação dos efeitos da tutela formulado tinha por objetivo limitar as prestações originárias de todos os mútuos confiados ao agravante ao equivalente a 30% (trinta por cento) dos rendimentos líquidos que percebe mensalmente, prevenindo que os proventos que aufere sejam substancialmente revertidos aos mutuantes, comprometendo sua subsistência. O provimento arrostado, de sua vez, acolhendo parcialmente a tutela provisória, determinara que somente as prestações originárias dos mútuos que são consignadas diretamente na folha de pagamento do mutuário sejam limitadas ao equivalente a 30% (trinta por cento) dos rendimentos líquidos que percebe mensalmente. Outrossim, indeferira o decisório guerreado a limitação postulada no tocante aos descontos realizados em conta corrente com base nos empréstimos que concertara. De sua parte, objetiva o agravante, mediante a agregação de efeito suspensivo à irresignação, a parcial reforma da decisão guerreada, com a concessão do provimento antecipatório que originalmente reclamara, e, alfim, a reforma do decisório agravado e ratificação da medida antecipatória. Como fundamentos passíveis de aparelharem o inconformismo, argumentara o agravante, em suma, que concertara com os agravados contratos de empréstimo pessoal, ficando convencionado que as prestações originárias dos empréstimos seriam debitadas diretamente em seu contracheque e na conta corrente da sua titularidade. Acentuara que, ignorado o limite de comprometimento de renda legalmente admitido, que é de 30% (trinta por cento) dos rendimentos auferidos, as prestações convencionadas vêm consumindo quase a integralidade dos seus proventos líquidos mensais. Asseverara que os abatimentos que vêm afetando seus rendimentos, diante dos percentuais que alcançam, além de destoarem do parâmetro legalmente admitido, afetam consideravelmente sua subsistência, inclusive porque, a par das prestações derivadas dos empréstimos, ainda tem que suportar as demais despesas inerentes à sua vida cotidiana. Acrescera que, desprezado parcialmente o que aduzira, a antecipação de tutela que formulara almejando a adequação dos descontos ao legalmente autorizado, uma vez que não se furta ao adimplemento dos empréstimos que contraíra, perseguindo somente que lhe sejam resguardados recursos financeiros aptos a guarnecerem sua subsistência, lhe fora parcialmente concedida. Pontuara que o provimento guerreado determinara que somente as prestações originárias dos mútuos que são consignadas diretamente na folha de pagamento do mutuário sejam limitadas ao equivalente a 30% (trinta por cento) dos rendimentos líquidos que percebe mensalmente e indeferira a limitação postulada para os descontos realizados na conta corrente do mutuário originários dos empréstimos que concertara. Mencionara que os descontos promovidos pelos agravados são realizados de forma desordenada e não observam o limite legal. Apontara que a Lei Complementar Distrital no 840/2011 fixara em 30% (trinta por cento) o limite máximo dos descontos mediante em consignação em folha de pagamento. Ressaltara que, diante dessas circunstâncias, somente lhe restara valer-se do duplo grau de jurisdição com o objetivo de obter a prestação judicial que postulara e lhe fora indeferida, uma vez que presentes os pressupostos aptos a legitimarem a antecipação de tutela que vindicara ante a verossimilhança do que aduzira e o risco de a perduração dos abatimentos que o afligem nos parâmetros que alcançam afetar de maneira irreversível sua subsistência. Com estofo nesses argumentos, reclamara a atribuição de efeito suspensivo ativo ao agravo, contemplando-o com a antecipação de tutela que reclamara, e, ao final, a confirmação dessa determinação, provendo-se definitivamente o recurso e reformando-se o provimento que faz o seu objeto de forma a serem limitados os descontos a 30% (trinta por cento) de seus rendimentos líquidos, debitados diretamente em sua conta corrente. Consignara que, diante dessas circunstâncias, estando patente a plausibilidade do direito que vindica, a decisão devolvida a reexame afigura-se desprovida de sustentação, devendo, portanto, ser reformada, o que legitima, inclusive, estando a argumentação que alinhara revestida de verossimilhança, a concessão do provimento em sede de antecipação da tutela recursal, suspendendo a decisão agravada. O instrumento afigura-se adequadamente aparelhado. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, aviado por Josemar José Lisboa em face da decisão que, no curso da ação revisional que ajuizara em desfavor dos agravados – Banco de Brasília S/A, Banco Santander Brasil S/A, Itaú Unibanco S/A, Banco Cetelem S/A e Banco BMG S/A –, deferira, em parte, a tutela provisória que postulara. O pedido de antecipação dos efeitos da tutela formulado tinha por objetivo limitar as prestações originárias de todos os mútuos confiados ao agravante ao equivalente a 30% (trinta por cento) dos rendimentos líquidos que percebe mensalmente, prevenindo que os proventos que aufere sejam substancialmente revertidos aos mutuantes, comprometendo sua subsistência. O provimento arrostado, de sua vez, acolhendo parcialmente a tutela provisória, determinara que somente as prestações originárias dos mútuos que são consignadas diretamente na folha de pagamento do mutuário sejam limitadas ao equivalente a 30% (trinta por cento) dos rendimentos líquidos que percebe mensalmente. Outrossim, indeferira o decisório guerreado a limitação postulada no tocante aos descontos realizados em conta corrente com base nos empréstimos que concertara. De sua parte, objetiva o agravante, mediante a agregação de efeito suspensivo à irresignação, a parcial reforma da decisão guerreada, com a concessão do provimento antecipatório que originalmente reclamara, e, alfim, a reforma do decisório agravado e ratificação da medida antecipatória. De conformidade com o aduzido, o objeto deste agravo cinge-se à aferição da possibilidade de se limitar as prestações originárias dos empréstimos que foram fomentados ao agravante pelos agravados, as quais são decotadas em sua folha de pagamento e conta corrente, de forma a serem limitadas a 30% (trinta por cento) dos proventos líquidos que aufere. Ou seja, a controvérsia demanda a apreensão se correto o provimento decisório que reputara por viável a limitação apenas das prestações dos empréstimos fomentados ao agravante, pelos agravados, e que são descontadas diretamente em sua folha de pagamento, ao aludido percentual, preservando hígidos os descontos realizados em sua conta corrente independentemente do percentual alcançado. Alinhados esses parâmetros, do cotejo dos documentos coligidos afere-se que os agravados efetivamente fomentaram empréstimos pessoais ao agravante. Com efeito, o agravante concertara com os agravados os seguintes contratos de mútuo, com as características individualizadas: BRB: 1) Cédula de Crédito Bancário no 18379216[1], no valor de R$4.147,00 a ser pago em uma única prestação de R$5.821,58, na data de 02.07.2021 a ser recolhida pelo mutuário. Em caso de não pagamento no termo individualizado, previra o ajuste que o credor estaria autorizado a debitar em conta corrente os valores necessários à quitação; 2) Cédula de Crédito Bancário[2] no 198438041, no valor de R$3.783,29, a ser pago em uma única prestação de R$ 5.262,78 no dia 05.07.2022. Em caso de não pagamento no termo individualizado, previra o ajuste que o credor estaria autorizado a debitar em conta corrente os valores necessários à quitação; 3) Cédula de Crédito Bancário[3] no 17656070, no valor de R$125.138,94, a ser pago em 96 (noventa e seis) parcelas de R$1.971,57, vencendo-se a primeira em 10.04.2020 e a última em 10.03.2028, mediante desconto em folha de pagamento; 4) Cédula de Crédito Bancário[4] no 18075966, no valor de R$28.703,00, a ser pago em 96 (noventa e seis) parcelas de R$449,00 vencendo-se a primeira em 10.06.2020 e a última em 10.05.2028, mediante desconto em folha de pagamento; 5) Cédula de Crédito Bancário[5] no 20051920, no valor de R$1.167,61 a ser pago em 96 (noventa e seis) parcelas de R$19,01 vencendo-se a primeira em 10.09.2021 e a última em 10.08.2029, mediante desconto em folha de pagamento; 6) Cédula de Crédito Bancário[6] no 19928021, no valor de R$51.847,61, a ser pago em 120 (cento e vinte) parcelas de R$723,97, vencendo-se a primeira em 05.09.2021 e a última em 05.08/2031, a serem recolhidas pelo mutuário que, demais disso, autorizara ao mutuante a debitar quaisquer valores localizados em sua conta junto ao banco para amortização do mútuo; Banco Celetem S/A: 1) Empréstimo Consignado[7] no valor de R$2.455,79, a ser pago em 96 (noventa e seis) parcelas de R$45,31, vencendo-se a primeira em 20.05.2022 e a última em 15.04.2029. Deve ser registrado que o agravante alegara que ainda possui contratos de mútuo vigentes com o Banco Santander Brasil S/A, com o Itaú Unibanco S/A e com o Banco BMG S/A. Ocorre que não coligira os contratos que firmara com essas instituições, não sobejando possível aferir o valor dos mútuos respectivos, tampouco a forma de pagamento que restara ajustada. Em contrapartida, o agravado coligira extrato das consignações vigentes[8], positivando descontos diretamente em sua folha de pagamento pelos bancos Itaú Unibanco e Banco Santander S/A, confira-se: De acordo com o extrato coligido, infere-se que o agravante firmara com o Banco Santander 3 (três) contratos de mútuos, e as parcelas são descontadas diretamente em sua folha de pagamento, nos valores de R$119,83; R$13,85 e R$466,06 que juntos totalizam o importe de R$599,74. Outrossim, afere-se do aludido extrato que o agravante possui contrato de empréstimo com o Banco Itaú e as parcelas respectivas, no valor de R$ 1.985,26, são descontadas mensalmente em seu contracheque. De outra parte, conforme se infere do contracheque do mês de agosto do corrente ano[9], o agravante percebera rendimentos brutos de R$ 9.688,71 (nove mil, seiscentos e oitenta e oito reais e setenta e um centavos), e rendimentos líquidos, abatidos tão somente os descontos compulsórios de pensão alimentícia (R$638,23 – seiscentos e trinta e oito reais e vinte e três centavos), contribuição pensão militar (R$858,12 – oitocentos e cinquenta e oito reais e doze centavos), contribuição pensão militar adicional (R$122,58 – cento e vinte e dois reais e cinquenta e oito centavos) e imposto de renda (R$756,69 – setecentos e cinquenta e seis reais e sessenta e nove centavos), equivalentes a R$7.313,09 (sete mil, trezentos e treze reais e nove centavos). Conforme reportado, do aludido contracheque apreende-se que são descontadas, diretamente na folha de pagamento do agravante, prestações originárias de (i) 5 (cinco) empréstimos fomentados ao agravado pelo BRB no valor total de R$ 750,68 (setecentos e cinquenta reais e sessenta e oito centavos); (ii) 3 (três) mútuos concertado com o Banco Santander, no importe total de R$ 599,74 (quinhentos e noventa e nove reais e setenta e quatro centavos); (iii) de mútuo concertado com o Banco Itaú, no valor de R$ 1.985,26 (um mil, novecentos e oitenta e cinco reais e vinte e seis centavos); (iv) montante proveniente de amortização de cartão de crédito pelo BMG, no importe de R$ 469,68 (quatrocentos e sessenta e nove reais e sessenta e oito centavos); e (v) desconto proveniente de um mútuo fomentado pelo Banco Cetelem no valor de R$45,31 (quarenta e cinco reais e trinta e um centavos). Os descontos somados alcançam a cifra de R$3.850,67 (três mil, oitocentos e cinquenta reais e cinquenta e sete centavos)[10]. Assinale-se que, além dos descontos efetuados em folha de pagamento, positivara o agravante a subsistência de dois descontos em sua conta corrente realizados pelo BRB, o que encontra lastro nas cédulas de crédito acima individualizadas[11]. Esses descontos são realizados no valor médio de R$723,53 (setecentos e vinte e três reais e cinquenta e três centavos), R$925,37 (novecentos e vinte e cinco reais e trinta e sete centavos) e R$ 1.686,25 (um mil, seiscentos e oitenta e seis reais e vinte e cinco centavos)[12]. Diante desse quadro fático, adviera o provimento arrostado, que, deferindo parcialmente o pedido de tutela antecipada formulado pelo agravante, determinara que somente as prestações originárias dos mútuos que são consignadas diretamente na sua folha de pagamento sejam limitadas ao equivalente a 30% (trinta por cento) dos rendimentos líquidos que percebe mensalmente, indeferindo a limitação postulada para os descontos realizados na conta corrente do mutuário originários dos empréstimos que concertara. Almeja o agravante que a limitação determinada pela decisão guerreada alcance, outrossim, os contratos em que a quitação do mútuo fora ajustada mediante débito em conta corrente. Razão não lhe assiste. Com efeito, conforme se afere dos lançamentos implantados em conta, é descontado na conta corrente da agravante pelo BRB – Banco de Brasília o montante mensal de R$ 3.335,15 (três mil, trezentos e trinta e cinco reais e quinze centavos). Considerando que, em contrapartida, aufere rendimentos líquidos, abatidos apenas os descontos compulsórios, equivalentes a R$7.313,09 (sete mil, trezentos e treze reais e nove centavos), aludidas prestações ultrapassam a margem consignável, pois alcança o percentual equivalente a 45,60% de seus rendimentos líquidos. Nesse contexto, resulta que os rendimentos do agravante, no tocante aos empréstimos fomentado pelo BRB – Banco de Brasília, estão sendo absorvidos em parcela substancial, pois superior ao equivalente a 30% (trinta por cento) de seus rendimentos, ultrapassando sua margem consignável. Ocorre que o Superior Tribunal de Justiça, resolvendo o REsp no 1.877.113 – SP, sob a fórmula dos recursos repetitivos, fixara tese no sentido de que a limitação equivalente à margem consignável não se aplica aos contratos cujas prestações são implantadas em conta corrente, ainda que se trate de conta salário. É o que retrata a ementa abaixo reproduzida: “RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. PRETENSÃO DE LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS DAS PARCELAS DE EMPRÉSTIMO COMUM EM CONTA-CORRENTE, EM APLICAÇÃO ANALÓGICA DA LEI N. 10.820/2003 QUE DISCIPLINA OS EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. RATIFICAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, COM FIXAÇÃO DE TESE REPETITIVA. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. A controvérsia inserta no presente recurso especial repetitivo está em definir se, no bojo de contrato de mútuo bancário comum, em que há expressa autorização do mutuário para que o pagamento se dê por meio de descontos mensais em sua conta-corrente, é aplicável ou não, por analogia, a limitação de 35% (trinta e cinco por cento) prevista na Lei n. 10.820/2003, que disciplina o contrato de crédito consignado em folha de pagamento (chamado empréstimo consignado). 2. O empréstimo consignado apresenta-se como uma das modalidades de empréstimo com menores riscos de inadimplência para a instituição financeira mutuante, na medida em que o desconto das parcelas do mútuo dá-se diretamente na folha de pagamento do trabalhador regido pela CLT, do servidor público ou do segurado do RGPS (Regime Geral de Previdência Social), sem nenhuma ingerência por parte do mutuário/correntista, o que, por outro lado, em razão justamente da robustez dessa garantia, reverte em taxas de juros significativamente menores em seu favor, se comparado com outros empréstimos. 2.1 Uma vez ajustado o empréstimo consignado em folha de pagamento, não é dado ao mutuário, por expressa disposição legal, revogar a autorização dada para que os descontos afetos ao mútuo ocorram diretamente em sua folha de pagamento, a fim de modificar a forma de pagamento ajustada. 2.2 Nessa modalidade de empréstimo, a parte da remuneração do trabalhador comprometida à quitação do empréstimo tomado não chega nem sequer a ingressar em sua conta-corrente, não tendo sobre ela nenhuma disposição. Sob o influxo da autonomia da vontade, ao contratar o empréstimo consignado, o mutuário não possui nenhum instrumento hábil para impedir a dedução da parcela do empréstimo a ser descontada diretamente de sua remuneração, em procedimento que envolve apenas a fonte pagadora e a instituição financeira. 2.3 É justamente em virtude do modo como o empréstimo consignado é operacionalizado que a lei estabeleceu um limite, um percentual sobre o qual o desconto consignado em folha não pode exceder. Revela-se claro o escopo da lei de, com tal providência, impedir que o tomador de empréstimo, que pretenda ter acesso a um crédito relativamente mais barato na modalidade consignado, acabe por comprometer sua remuneração como um todo, não tendo sobre ela nenhum acesso e disposição, a inviabilizar, por consequência, sua subsistência e de sua família. 3. Diversamente, nas demais espécies de mútuo bancário, o estabelecimento (eventual) de cláusula que autoriza o desconto de prestações em conta-corrente, como forma de pagamento, consubstancia uma faculdade dada às partes contratantes, como expressão de sua vontade, destinada a facilitar a operacionalização do empréstimo tomado, sendo, pois, passível de revogação a qualquer tempo pelo mutuário. Nesses empréstimos, o desconto automático que incide sobre numerário existente em conta-corrente decorre da própria obrigação assumida pela instituição financeira no bojo do contrato de conta-corrente de administração de caixa, procedendo, sob as ordens do correntista, aos pagamentos de débitos por ele determinados, desde que verificada a provisão de fundos a esse propósito. 3.1 Registre-se, inclusive, não se afigurar possível - consideradas as características intrínsecas do contrato de conta-corrente - à instituição financeira, no desempenho de sua obrigação contratual de administrador de caixa, individualizar a origem dos inúmeros lançamentos que ingressam na conta-corrente e, uma vez ali integrado, apartá-los, para então sopesar a conveniência de se proceder ou não a determinado pagamento, de antemão ordenado pelo correntista. 3.2 Essa forma de pagamento não consubstancia indevida retenção de patrimônio alheio, na medida em que o desconto é precedido de expressa autorização do titular da conta-corrente, como manifestação de sua vontade, por ocasião da celebração do contrato de mútuo. Tampouco é possível equiparar o desconto em conta-corrente a uma dita constrição de salários, realizada por instituição financeira que, por evidente, não ostenta poder de império para tanto. Afinal, diante das características do contrato de conta-corrente, o desconto, devidamente avençado e autorizado pelo mutuário, não incide, propriamente, sobre a remuneração ali creditada, mas sim sobre o numerário existente, sobre o qual não se tece nenhuma individualização ou divisão. 3.3 Ressai de todo evidenciado, assim, que o mutuário tem em seu poder muitos mecanismos para evitar que a instituição financeira realize os descontos contratados, possuindo livre acesso e disposição sobre todo o numerário constante de sua conta-corrente. 4. Não se encontra presente nos empréstimos comuns, com desconto em conta-corrente, o fator de discriminação que justifica, no empréstimo consignado em folha de pagamento, a limitação do desconto na margem consignável estabelecida na lei de regência, o que impossibilita a utilização da analogia, com a transposição de seus regramentos àqueles. Refoge, pois, da atribuição jurisdicional, com indevida afronta ao Princípio da Separação do Poderes, promover a aplicação analógica de lei à hipótese que não guarda nenhuma semelhança com a relação contratual legalmente disciplinada. 5. Não se pode conceber, sob qualquer ângulo que se analise a questão, que a estipulação contratual de desconto em conta-corrente, como forma de pagamento em empréstimos bancários comuns, a atender aos interesses e à conveniência das partes contratantes, sob o signo da autonomia da vontade e em absoluta consonância com as diretrizes regulamentares expedidas pelo Conselho Monetário Nacional, possa, ao mesmo tempo, vilipendiar direito do titular da conta-corrente, o qual detém a faculdade de revogar o ajuste ao seu alvedrio, assumindo, naturalmente, as consequências contratuais de sua opção. 6. A pretendida limitação dos descontos em conta-corrente, por aplicação analógica da Lei n. 10.820/2003, tampouco se revestiria de instrumento idôneo a combater o endividamento exacerbado, com vistas à preservação do mínimo existencial do mutuário. 6.1 Essa pretensão, além de subverter todo o sistema legal das obrigações - afinal, tal providência, a um só tempo, teria o condão de modificar os termos ajustados, impondo-se ao credor o recebimento de prestação diversa, em prazo distinto daquele efetivamente contratado, com indevido afastamento dos efeitos da mora, de modo a eternizar o cumprimento da obrigação, num descabido dirigismo contratual -, não se mostraria eficaz, sob o prisma geral da economia, nem sequer sob o enfoque individual do mutuário, ao controle do superendividamento. 6.2 Tal proceder, sem nenhum respaldo legal, importaria numa infindável amortização negativa do débito, com o aumento mensal e exponencial do saldo devedor, sem que haja a devida conscientização do devedor a respeito do dito "crédito responsável", o qual, sob a vertente do mutuário, consiste na não assunção de compromisso acima de sua capacidade financeira, sem que haja o comprometimento de seu mínimo existencial. Além disso, a generalização da medida - sem conferir ao credor a possibilidade de renegociar o débito, encontrando-se ausente uma política pública séria de "crédito responsável", em que as instituições financeiras, por outro lado, também não estimulem o endividamento imprudente - redundaria na restrição e no encarecimento do crédito, como efeito colateral. 6.3 A prevenção e o combate ao superendividamento, com vistas à preservação do mínimo existencial do mutuário, não se dão por meio de uma indevida intervenção judicial nos contratos, em substituição ao legislador. A esse relevante propósito, sobreveio - na seara adequada, portanto - a Lei n. 14.181/2021, que alterou disposições do Código de Defesa do Consumidor, para ‘aperfeiçoar a disciplina do crédito ao consumidor e dispor sobre a prevenção e o tratamento do superendividamento. 7. Ratificação da uníssona jurisprudência formada no âmbito das Turmas de Direito Privado do Superior Tribunal de Justiça, explicitada por esta Segunda Seção por ocasião do julgamento do REsp 1.555.722/SP. 8. Tese Repetitiva: São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento. 9. Recurso especial provido.” (REsp 1877113/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/03/2022, DJe 15/03/2022) Conforme se infere da tese emanada do precedente qualificado acima reproduzido, fixara a Corte Superior que a cláusula contratual que estabelece o desconto em conta corrente, como forma de pagamento de empréstimo comum, afigura-se lícita, não sobejando possível que seja sujeitada à limitação legal de 30% (trinta por cento) dos rendimentos líquidos do mutuário. Assinala-se que, conquanto a ementa do provimento acima transcrito tenha mencionado a Lei no 10.820/2003, que, de sua vez, dispõe sobre a autorização para descontos de prestações em folha de pagamento dos empregados regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho – CLT, fica patente que a resolução alcança os servidores públicos, conforme se infere do item 2 da própria ementa do REsp no 1.877.113 – SP, acima reproduzida. Na hipótese, os contratos de empréstimos pessoal firmados pelo agravante com o BRB Banco de Brasília S/A, nos quais as parcelas são descontadas em conta corrente, não se tratando de empréstimos consignados em folha de pagamento, não estão sujeitos à limitação prevista no Decreto Distrital no 28.195/07. Há que ser assinalado que nas cláusulas gerais da cédula de crédito bancário que concertara o agravante com o BRB Banco de Brasília S/A ficara assinalada a autorização para realização dos débitos das parcelas convencionadas na conta vinculada aos mútuos. Com efeito, analisando-se detidamente as aludidas cláusulas gerais tem-se que efetivamente o agravante anuíra com os descontos de qualquer espécie em sua conta salário, na forma como empreendida pela instituição bancária. Destarte, diante do convencionado, inviável que seja o banco privado da percepção do que o assiste defronte os empréstimos que fomentara, inclusive porque o agravante, não negando os empréstimos nem se dispondo a recolher em juízo qualquer prestação, não pode ficar eximido de realizar o convencionado. Dessas inferências deriva a certeza de que a argumentação alinhada pelo agravante, conquanto relevante, não está revestida de suporte material passível de revestir de verossimilhança o que deduzira e de plausibilidade as pretensões que formulara, obstando sua agraciação com a antecipação de tutela recursal que reclamara. Sob essa realidade, não merece reparos a decisão que indeferira o pedido liminar formulado pelo agravante no tocante à limitação dos descontos realizados em conta corrente, defronte a tese firmada pela Corte Superior. No mais, o cotejo dos autos enseja a certeza de que o instrumento está adequadamente formado e que o teor da decisão agravada se conforma com a espera pelo provimento meritório definitivo. Essas inferências legitimam o processamento do agravo sob sua forma instrumental, restando obstado, contudo, que lhe seja agregado o efeito suspensivo almejado. Esteado nos argumentos alinhados e lastreado no artigo 1019, I, do novo estatuto processual, indefiro o efeito suspensivo ativo postulado, negando a antecipação da tutela recursal postulada. Comunique-se ao ilustrado prolator da decisão desafiada. Expedida essa diligência, à agravada para, querendo, contrariar o recurso. Intimem-se. Brasília-DF, 11 de outubro de 2022. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 135736690 - Pág. 1/6 (fls. 38/41) – ação principal. “Cláusula Décima Quinta – Autorização de Débito. O Emitente e o(s) Avalistas autoriza(m) o Credor a efetuar os seguintes débitos: (...) Parágrafo Terceiro: Caso a parcela não seja paga no dia do seu vencimento, fica o credor autorizado a debitar em conta, mediante saldo disponível, a qualquer tempo, inclusive caso coincide com crédito de pagamento, mais de uma parcela no mesmo mês, visando à amortização ou à liquidação da parcela vencida.” [2] - ID Num. 135736691 - Pág. 1/6 (fls. 44/49) – ação principal. “Cláusula Décima Quinta – Autorização de Débito. O Emitente e o(s) Avalistas autoriza(m) o Credor a efetuar os seguintes débitos: (...) Parágrafo Terceiro: Caso a parcela não seja paga no dia do seu vencimento, fica o credor autorizado a debitar em conta, mediante saldo disponível, a qualquer tempo, inclusive caso coincide com crédito de pagamento, mais de uma parcela no mesmo mês, visando à amortização ou à liquidação da parcela vencida.” [3] - ID Num. 135736693 - Pág. 1/7 (fls. 50/56) – ação principal. “Cláusula Nona – DO PAGAMENTO: O valor total do empréstimo ora concedido será restituído através de prestações mensais e sucessivas, ...., averbadas na folha de pagamento do emitente. (...)” [4] - ID Num. 135736694 - Pág. 1/7 (fls. 57/63) – ação principal. “Cláusula Nona – DO PAGAMENTO: O valor total do empréstimo ora concedido será restituído através de prestações mensais e sucessivas, ...., averbadas na folha de pagamento do emitente. (...)” [5] - ID Num. 135737745 - Pág. 1/7 (fls. 64/70) – ação principal. Cláusula Nona – DO PAGAMENTO: O valor total do empréstimo ora concedido será restituído através de prestações mensais e sucessivas, ...., averbadas na folha de pagamento do emitente. (...)” [6] - ID Num. 135737746 - Pág. 1/5 (fls. 71/75) – ação principal. “Cláusula Décima Terceira – AUTORIZAÇÃO DE DÉBITO. (...) Parágrafo Primeiro: nós, EMITENTES(S) e AVALISTA(S) autorizado o CREDOR a utilizar o saldo de qualquer espécie de conta que mantemos junto a qualquer agência do Credor, para liquidação ou amortização da dívida resultado desta Cédula (...)” [7] - ID Num. 135737747 - Pág. 1/4 (fl. 78/81) – ação principal. [8] - ID Num. 135737780 – Pág. 1 (fl. 141) – ação principal. [9] -858,12-- ID Num. 135736686 - Pág. 1 (fl. 35) – ação principal. [10] - ID Num. 135736686 - Pág. 1 (fl. 35) – ação principal. [11] - ID Num. 135737769 - Pág. 1/3 (fls. 114/116), ID Num. 135737771 - Pág. 1 (fl. 124) ID Num. 135737775 - Pág. 1 (fl. 139) e ID Num. 135737778 - Pág. 1 (fl. 140) – ação principal. [12] - ID Num. 135737778 - Pág. 1 (fl. 140) – ação principal.